Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707687-52.2023.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA MENDES CASAL PINHEIRO APELADO: ROSELI CINTIA PINHEIRO, ALDA MARIA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por AMANDA MENDES CASAL contra a sentença que, na “AÇÃO ANULATÓRIA” proposta em desfavor de ROSELI CINTIA PINHEIRO e ALDA MARIA PINHEIRO, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A Apelante não recolheu o preparo e requereu a concessão da gratuidade de justiça. Alega que, diante da necessidade de interpor o presente recurso, as custas do processo aumentaram, inviabilizando o pagamento do preparo, tendo em vista que possui diversas despesas fixas, com aluguel, tratamento de saúde e empréstimos consignados. É o relatório. Decido. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, a Apelante pagou as custas iniciais e não alegou no recurso qualquer alteração em sua situação econômico-financeira, tendo em vista que já arcava com as despesas de moradia e saúde e já possuía empréstimos consignados. Ademais, a Recorrente é servidora pública e aufere renda mensal líquida superior a R$ 5.000,00. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator